Tribunal: STF
Processo: RE 91634
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
SUNAB. SUA COMPETÊNCIA PARA FIXAR PREÇOS, NO QUE SE REFERE A
ALIMENTOS "IN NATURA E INDUSTRIALIZADOS", ESTA CONDICIONADA AS
RESOLUÇÕES DO CONAB.
A AUSÊNCIA DESSE PRESSUPOSTO ACARRETA A NULIDADE DAS PORTARIAS, EM
QUE A MENCIONADA ENTIDADE SE BASEOU PARA AUTUAR E PENALIZAR A
IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.